Tribunal: CARF
Processo: 10840.904666/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904666/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI.SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCÍVEL
O saldo credor passível de ressarcimento relativo a cada mês é igual ao saldo
credor passível de ressarcimento referente ao mês anterior, somado aos créditos
ressarcíveis do próprio mês, e subtraído dos débitos remanescentes, após a
dedução dos créditos não ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do
Relatório da Diligência Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
25.894,12, dada a constatação de ser o saldo credor passível de ressarcimento inferior
ao valor pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904666/2009-47
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

Consta do processo que o saldo credor de IPI refere-se ao terceiro trimestre de
2005 e foi apurado no CNPJ 44.346.138/0015-18, filial de Contagem/MG.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Contribuinte promoveu a análise da documentação que deu origem ao
crédito e constatou que o saldo no Registro de Apuração de IPI período de 01/09 a
30/09 de 2005, fls. 30 a 33 (Anexo 1) é de R$ 42.031,66 e o crédito passível de
ressarcimento é o mesmo, conforme a PER/DCOMP em questão.
O razão contábil (Anexo 4) reflete exatamente o valor do saldo do livro de IPI
que é de R$ 42.031,66. Contribuinte não vislumbra o fato que poderia ter levado a
autoridade fiscal a não reconhecer o direito a totalidade do crédito.
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
TOTALMENTE a compensação de COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determinar a anulação da cobrança da diferença do valor
não homologado, posto que indevido.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os
valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de agosto de 2020, resolução
no3402002.659, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não
se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a Autoridade Fiscal explicasse e
demonstrasse os ajustes efetuados no saldo credor de período anterior no valor de R$0,00
(Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório, coluna
b - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível), e anexasse as PERDCOMPs anteriores
que foram usadas no ajuste processado, avaliando se a Recorrente já havia deduzido o valor
pleiteado em PERDCOMPs anteriores na apuração do saldo credor transposto para o período
subsequente, conforme alegado.
Novamente, este Colegiado, em sessão realizada no 25 de fevereiro de 2021
(no3402002.880), resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo
necessitava de novos esclarecimentos e determinou que a Autoridade Fiscal complementasse sua
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

Informação Fiscal no 9/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua resposta, a
demonstração dos ajustes efetuados em julho de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os
mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP 40272.42855.140705.1.3.01-9308, cujo valor
(R$ 26.813,23) já teria sido estornado no período anterior. A informação deveria contemplar a
análise conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente processo e o
saldo anterior transportado.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário(Rodrigo Mineiro), neste ínterim, foi
nomeado Conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A questão devolvida a este colegiado refere-se à existência de saldo credor de IPI
em dezembro de 2004, transposto para janeiro de 2005, que seria suficiente para a compensação
pleiteada de , e não o valor de R$ 12.190,57 que consta no Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte alega a existência de saldo suficiente para a compensação pleiteada,
que seria decorrente do saldo final do período anterior, e que a Autoridade Fiscal teria excluído
duplamente o valor pleiteado em PERDCOMP referente ao período anterior.
Discute-se a mesma questão no processo 10840.904664/2009-58, julgado em
conjunto com o presente processo, cujo saldo credor do período anterior não ressarcível, após o
ajuste efetuado pela fiscalização, totalizou R$12.190,57. O ajuste efetuado no processo
10840.904664/2009-58 reflete no valor discutido no presente processo.
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$12.190,57 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente”
ajustados, este Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade
de origem para esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.659, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
3. 3. O Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) é alimentado pelos
dados declarados nos PERDCOMP, incluindo os do Livro de Registro e Apuração de
IPI. Portanto, o sistema possui um controle dos valores em suas bases de
processamento, espelhando os dados informados pelo contribuinte, com os ajustes
necessários, como glosas de créditos.
4. O interessado também transmitiu o Pedido de Ressarcimento de IPI – PERDCOMP
no 40272.42855.140705.1.3.01-9308, relativo ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$
26.813,23. À fl. 178 consta o respectivo demonstrativo de análise, cujos dados passaram
a compor os registros do SCC.

5. Percebe-se que o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, não remanescendo
saldo credor não ressarcível para o período de apuração seguinte – 3o trimestre de 2005
(coluna h – 3a linha = 0,00).
6. Portanto, o Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) validou
parcialmente os dados declarados pelo interessado no PERDCOMP no
40272.42855.140705.1.3.01-9308, ressarciu em parte o valor solicitado e transportou
para o período seguinte o saldo credor zero.
7. No Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 3o trimestre de 2005, PERDCOMP
no 12155.61653.111005.1.3.01-1770, o SCC acatou os valores dos débitos e créditos
declarados pelo interessado, de acordo com o Demonstrativo de Créditos e Débitos do
Despacho Decisório de fls. 179 a 182.

8. No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, verifica-se que o SCC
assumiu o saldo credor do período anterior, no valor validado como zero (coluna b – 1a
linha = 0,00).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

9. Portanto, o saldo credor zero transportado do 2o trimestre de 2005 está correto e não
houve estorno em duplicidade do crédito de R$ 26.813,23.
Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente alega, novamente, erro no procedimento fiscal e a duplicidade no estorno do valor de
R$ 26.813,23 do Perd/Comp no 40272.42855.140705.1.3.01-9308:
Contudo, de forma errada, o Sr. Auditor Fiscal transportou como “saldo inicial” para o
mês de julho de 2015 o valor de R$ 0,00.
O erro da fiscalização ocorre porque, em 14 de julho de 2005, a Manifestante
apresentou o pedido de ressarcimento no valor de R$ 26.813,23 (PerdComp no
40272.42855.140705.1.3.01-9308). Esta informação também consta corretamente em
sua contabilidade, uma vez que em 31/07/2015 a empresa deduziu o valor retro do saldo
final da competência de JULHO DE 2005.
Contudo, o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o débito referente a compensação do
PerdComp no 40272.42855.140705.1.3.01-9308, lançando o valor de R$ 26.813,23
como se tivesse sido apropriado pelo contribuinte em junho de 2005.
Não obstante o erro crasso apontado, se o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o referido
débito para junho de 2005, não poderia mantê-lo na contabilidade da contribuinte, como
foi lançado em 31 de julho de 2005. Como o fez, o valor de R$ 26.813,23 foi deduzido
em duplicidade pela fiscalização: (i) para formar o equivocado “saldo inicial” de julho
de 2005 no montante de R$ 0,00; e (ii) ao não excluir o lançamento contábil efetuado
em 31/07/2005, para fechar o saldo devedor ajustado da competência de julho de 2005
(que foi mantido em R$ 28.844,02).
Se o Sr. Auditor Fiscal deduziu (equivocadamente) em junho de 2005 o valor de R$
26.813,23, deveria ter excluído este mesmo valor da composição do saldo devedor da
competência de julho de 2005. Ou seja, em julho de 2015, ao invés de ter um “Débito
Ajustado” no valor de R$ 28.844,02, mantido o equivocado entendimento da
fiscalização, deveria ter um “Débito Ajustado” no valor de R$ 2.030,79 (R$ 28.844,02 –
R$ 26.813,23).
À vista disso, esclarecida a questão atinente ao lançamento de débitos e créditos da
contabilidade do mês de julho de 2005, importante frisar que a Manifestante teria o
saldo necessário para realizar a compensação ora requerida no valor de R$ 42.031,66
(quarenta e dois mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos).
Entretanto, ao contrapor os argumentos da Autoridade Fiscal e da Recorrente, este
Colegiado, em sessão realizada em 25 de fevereiro de 2021, entendeu que permaneceu a dúvida
quanto ao valor do “débito ajustado” no mês de julho de 2005 que, aparentemente, parece
contemplar novamente o valor de R$ 26.813,23, conforme alega a Recorrente.
Dessa forma, o processo foi novamente baixado em diligência para que a
Autoridade Fiscal complementasse sua Informação Fiscal no 9/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em julho de 2005 no valor
do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP
40272.42855.140705.1.3.01-9308, cujo valor (R$ 26.813,23) já teria sido estornado no período
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

anterior. A informação deveria contemplar a análise conjunta dos períodos, considerando as
PER/DCOMPs objeto do presente processo e o saldo anterior transportado.
Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização afirma que não houve erro da
Fiscalização, como alegado pela Recorrente, mas sim erro cometido pela empresa no
preenchimento da Perdcomp de julho/2005, o que levou ao indeferimento do crédito:
... o problema decorreu de equívoco cometido pelo próprio interessado no
preenchimento do PERDCOMP no12155.61653.111005.1.3.01-1770 (3o trim/2005),
especificamente no valor do débito de IPI em julho/2005. No DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS do Despacho Decisório (primeira tabela acima), ao
compararmos os valores das colunas (j) e (m), constamos que não houve alteração dos
valores dos débitos de IPI declarados pelo interessado no PERDCOMP do 3o trim/2005
(Débitos IPI = Débitos Ajustados).

O erro está claro na cópia do PERDCOMP ao final da fl. 10, o valor de R$ 26.884,03
foi equivocadamente informado como “Outros Débitos”, mas o correto seria na linha de
“Ressarcimentos de Créditos”.

O erro suscitado na manifestação do interessado ocorreu no valor do débito de IPI
declarado no PERDCOMP para o mês de julho/2005, no valor de R$ 28.844,02, pois
alegou que nele estava incluído o valor de R$ 26.813,23, referente ao ajuste do estorno
do crédito pleiteado no PERDCOMP no 40272.42855.140705.1.3.01-9308 (2o
trim/2005). O ajuste não deveria compor o valor dos débitos de IPI no PERDCOMP, ou
seja, em julho/2005 o débito de IPI deveria ser declarado no valor de R$ 2.030,79 e não
de R$ 28.844,02.
18. Entretanto, os saldos credores zero não ressarcível e ressarcível permanecem, pois
foram transportados do processamento do PERDCOMP no 40272.42855.140705.1.3.01-
9308 do trimestre anterior, conforme o quadro a seguir.

19. Refazendo os cálculos com tais considerações, teremos as seguintes alterações no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL:

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904666/2009-47

20. Portanto, assumindo o débito de IPI no valor de R$ 2.030,79 no mês de julho/2005,
para desconto com os créditos correspondentes, o saldo credor ressarcível de IPI ao final
do 3o trimestre/2005 seria de R$ 40.983,67.
Como se observa, a Autoridade Fiscal, após realizar os ajustes decorrentes do erro
de preenchimento da Perdcomp, reconheceu o montante de crédito de 40.983,67.
A Recorrente, por sua vez, em sua manifestação do resultado da diligência, afirma
que embora tenha solicitado o montante de R$ 42.031,66, dar-se por satisfeita quanto ao
montante reconhecido no Relatório Fiscal de R$ 40.984,67.
Assim, pelos fatos anteriormente expostos e não restando mais controvérsia entre
às partes, as conclusões da diligência fiscal acima indicada devem ser acolhidas integralmente no
presente voto.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do Relatório da Diligência Fiscal (e-
fls.311 a 315).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 333
DF CARF MF
Original